Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724453-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTRUDSON FERREIRA MARQUES AGRAVADO: MARIA JOANA GONCALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTRUDSON FERREIRA MARQUES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARIA JOANA GONÇALVES DA CRUZ: “(...) 2. Quanto ao mais, observo que a parte executada juntou ao ID 159017174 petição nominada como "embargos à execução". Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616539, 07185039020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 159017174. À Secretaria para excluir os documentos a partir do ID 159017172 até 159017179. (...)” O Agravante sustenta que “não se pode rejeitar os embargos à execução anexados nos autos da própria ação executiva, sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC”. Salienta que “A constrição recaiu sobre quantia que estava em conta poupança, cujo montante não supera 40 salários mínimos”. Conclui que o vício processual é sanável e que deve ser reconhecida a impenhorabilidade. Requer a antecipação de tutela recursal para “conceder prazo para que a parte promova as adequações devidas em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento, e se assim for considerado melhor, determinar o desentranhamento da peça, distribuição por dependência, autuação em apartado dos embargos à execução opostos” e, para que “Sejam desbloqueadas todas as contas e devolvidos os valores do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, efetuada pelo agravante junto as instituições financeiras”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à alegada impenhorabilidade dos valores constritos, verifica-se que constitui questão alheia à decisão agravada, de maneira que não pode ser deduzida originariamente em sede recursal. A toda evidência, matéria que não foi objeto de deliberação na origem não pode ser revista no plano recursal. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução, conquanto esteja em desacordo com o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em princípio encerra irregularidade passível de suprimento por meio de atuação própria e distribuição por dependência. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução à primeira vista não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, presente o disposto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta dos consectários processuais da decisão agravada. Isto posto, defiro em termos o pedido para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator